Tribunal: TJES
Processo: 5001676-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001676-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI JOSE CARLOS CALAZANS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA QUALIFICADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a medida liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O recorrente pugna pela manutenção da gratuidade da justiça e requer a revogação da liminar de busca e apreensão, sob o argumento de que a instituição financeira manteve tratativas de renegociação extrajudicial após o ajuizamento da lide.

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à manutenção do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se as tratativas de renegociação extrajudicial ocorridas após o ajuizamento da ação descaracterizam a mora e obstam o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir
4. A preliminar de revogação da gratuidade da justiça não merece acolhimento, visto que o agravante comprovou receber bolsa-auxílio de estágio no valor de R$ 950,00, o que, somado à declaração de hipossuficiência, corrobora sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. 5. A aplicação do rito rigoroso para a recuperação de bens alienados fiduciariamente (Decreto-Lei nº 911/69) submete-se aos preceitos da boa-fé objetiva e da lealdade processual. 6. A manutenção de tratativas para a regularização do débito simultaneamente ao curso da ação judicial, evidenciada pela emissão de boleto para o pagamento das parcelas em atraso, gera a expectativa legítima de resolução consensual. Essa postura configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e descaracteriza a mora qualificada, inviabilizando a manutenção da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar de busca e apreensão. 8. Tese de julgamento: "A realização de tratativas para renegociação do débito e a emissão de boleto de cobrança pelo credor fiduciário, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, revelam comportamento contraditório, descaracterizando a mora qualificada e impondo a revogação da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69; CPC, art. 5º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5000526-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19/06/2024; TJES, AI 5005937-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09/10/2023; TJES, Apelação Cível 048170160146, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 22/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAVI JOSÉ CARLOS CALAZANS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão n.º
5000615-51.2026.8.08.0047
, movida pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, deferiu a medida liminar para a busca e apreensão do veículo HONDA POP 110i, ano 2024/2025, placa SGI-6G99.

Em suas razões recursais (id.
18056951
), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser estagiário com parcos rendimentos, e sustenta a reforma do
decisum
ante a ocorrência de comportamento contraditório por parte da agravada, a qual, após o ajuizamento da ação, teria renegociado o débito e emitido boleto bancário para pagamento das parcelas vencidas, o que resultaria na descaracterização da mora válida face às abusividades contratuais e à renegociação superveniente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática de id.
18078455
.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta arguindo, em preliminar, a necessidade de revogação da gratuidade judiciária e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a mora restou devidamente constituída nos moldes do Decreto-Lei n.º 911/69 (id.
18245170
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001676-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI JOSE CARLOS CALAZANS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAVI JOSÉ CARLOS CALAZANS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão n.º 5000615-51.2026.8.08.0047
, movida pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, deferiu a medida liminar para a busca e apreensão do veículo HONDA POP 110i, ano 2024/2025, placa SGI-6G99.

No que tange à preliminar de revogação da gratuidade da justiça suscitada pela agravada, verifico que o agravante comprovou exercer estágio remunerado com bolsa-auxílio de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Tal circunstância, aliada à declaração de hipossuficiência, corrobora a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, REJEITO a preliminar e mantenho o benefício.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na legalidade da liminar de busca e apreensão diante das tratativas de renegociação extrajudicial ocorridas após o ajuizamento da lide.

Embora o Decreto-Lei n.º 911/69 estabeleça um rito rigoroso para a recuperação de bens alienados fiduciariamente, a sua aplicação deve observar os preceitos da boa-fé objetiva e da lealdade processual (arts. 5.º do CPC e 422 do Código Civil). No caso em apreço, o agravante colacionou provas de que a instituição financeira agravada, através da sua assessoria de cobrança, manteve tratativas de regularização do débito simultaneamente ao curso da ação judicial.

Consta nos autos a emissão de boleto judicial em 03/02/2026, com vencimento em 04/02/2026, no valor de R$ 1.516,28 (um mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), referente às prestações em atraso. Tal conduta configura o instituto do
venire contra factum proprium
. Ao oferecer ao devedor a possibilidade de regularizar o contrato mediante o pagamento das parcelas vencidas, o credor gera uma expectativa legítima de que a via consensual prevalecerá sobre a medida expropriatória.

A renegociação do débito após o ajuizamento descaracteriza a mora qualificada necessária para o prosseguimento da medida extrema. Este Egrégio Tribunal possui jurisprudência consolidada, inclusive sob minha relatoria, no sentido de que a composição extrajudicial paralela à tramitação processual vincula as partes aos princípios da confiança e lealdade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido. 2. No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito, chegando a haver uma negociação aprovada e, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. 3. Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000526-43.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do “whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.” 2. Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. 3. [...]. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5005937-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/10/2023)

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo HONDA POP 110i, confirmando os efeitos da decisão suspensiva anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)